Tribunal: TJDFT
Processo: 0736901-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra decisão que indefere pedido de majoração liminar dos alimentos em ação revisional, sob alegação de aumento das necessidades do alimentando e de possível elevação da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do CPC, art. 300, que permitam a majoração provisória dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, o que pressupõe demonstração mínima de alteração superveniente das necessidades do alimentando ou da capacidade do alimentante (CC, art. 1.699).
4. A majoração liminar de alimentos demanda cautela, dada a ausência de instrução probatória ampla nesta fase, sendo necessário exame mais aprofundado do binômio necessidade–possibilidade.
5. Inexistem documentos aptos a indicar elevação concreta da capacidade financeira do alimentante, sendo insuficientes alegações baseadas apenas em presunções.
6. Não há comprovação de urgência médica imediata que imponha a revisão liminar dos alimentos, considerando que o quadro clínico apresentado está em fase de investigação.
7. O percentual provisório já fixado mostra-se adequado para atender às necessidades imediatas do alimentando até ulterior instrução probatória, sendo a revisão antecipada incompatível com a cognição sumária desta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752373-58.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, AI 0751606-20.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 06.06.2025.